Tribunal: TJMT
Processo: 1002437-10.2024.8.11.0087
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002437-10.2024.8.11.0087
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Nota Promissória, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EUNICE TEREZINHA VALMORBIDA AGNOLETTO - ME - CNPJ: 73.434.177/0001-70 (AGRAVANTE), MAYRA DE OLIVEIRA COSTA - CPF: 002.642.151-84 (ADVOGADO), EUNICE TEREZINHA VALMORBIDA AGNOLETTO - CPF: 326.411.330-91 (AGRAVANTE), JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS - CPF: 875.880.211-87 (AGRAVADO), MIRIAN DA SILVA BIAZOTTO - CPF: 010.776.851-81 (AGRAVADO), ESCOLA MONTEIRO LOBATO PRÉ ESCOLA E 1o GRAU (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1002437-10.2024.8.11.0087

APELANTE:
EUNICE TEREZINHA VALMORBIDA AGNOLETTO – ME

APELADOS:

MIRIAN DA SILVA BIAZOTTO e JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS

TERCEIRO INTERESSADO: ESCOLA MONTEIRO LOBATO PRÉ ESCOLA E 1o GRAU

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EXTINÇÃO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO – ART. 487, II DO CPC – NOTA PROMISSÓRIA – POSSIBILIDADE DE CONVERSÃO DA EXECUÇÃO EM AÇÃO MONITÓRIA – AUSÊNCIA DE CITAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO (5) ANOS – PRESCRIÇÃO AFASTADA – RECURSO PROVIDO.

1. Não tendo sido realizada a citação da parte contrária, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da economicidade e celeridade processual, deve ser oportunizada à parte a conversão da ação executiva em monitória.

2. Nos termos do artigo
206
,
§ 5o
,
I
, do
Código Civil
de 2002, o prazo prescricional para a cobrança de mensalidades decorrentes da prestação de serviços educacionais é quinquenal.

3. Recurso provido.-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
EUNICE TEREZINHA VALMORBIDA AGNOLETTO – ME
em face da sentença proferida na
Execução de Título Extrajudicial no 1002437-10.2024.8.11.0087 - da Vara Única da Comarca de Guarantã do Norte -
ajuizada em desfavor de
MIRIAN DA SILVA BIAZOTTO e JOAO CARLOS VIDIGAL SANTOS
,
que julgou extinto o feito sem resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do CPC, face à ocorrência da
prescrição
. (ID. 257059655 dos autos principais).

Em suas razões, a recorrente sustenta que apenas por um lapso de descuido a ação menciona foi protocolizada como
Execução
, quando na verdade deveria ser uma
Ação Monitória
, contudo, havendo o parcelamento do pagamento das custas processuais, o d. magistrado olvidou-se em conceder ao apelante o prazo para emenda da inicial, sendo que os executados sequer foram citados.

Destaca, portanto, que a presente ação visa o recebimento do valor indicado na nota promissória anexa e que instrui a presente ação, constituindo robusta prova escrita do crédito ora cobrado, preenchendo, assim, todos os requisitos constantes dos artigos 783 c/c 784 do CPC.

Sob tais argumentos, em conformidade ao princípio da economia processual, requer a reforma da sentença para o fim de converter a ação de execução em ação monitória, buscando apenas receber a importância de r$ 46.186,81 (quarenta e seis mil cento e oitenta e seis reais e oitenta e um centavos), a fim de quitar a dívida pelo qual o executado contraiu.

Sem contrarrazões.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Consoante se extrai dos autos, a apelante ajuizou a presente Execução, sustentando, em síntese, que é credor dos Executados da importância de R$ 27.680,00 (vinte e sete mil seiscentos e oitenta reais), sem correção ou juros, referente à nota promissória vencida em 13 de julho de 2021.

Narra o autor na inicial que a presente ação busca o recebimento de título de obrigação certa, líquida e exigível na qual os executados contrataram os serviços educacionais da exequente para formação educacional do seu filho e, nestes 3 anos, tentou por diversas vezes o recebimento amigável, entretanto, não obteve qualquer resposta.

Deferido o parcelamento das custas em até 04 parcelas (ID.

257059196), ao receber o feito, o juiz sentenciante extinguiu o feito,

com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC,
in verbis
:

“Vistos

Para a propositura de ação executiva, faz-se necessário um título que represente uma obrigação certa, líquida e exigível, conforme preceitua o artigo 783 do Código de Processo Civil. Analisando os autos, constata-se que o vencimento da nota promissória constante no ID 166096517 ocorreu em 13/07/2021.

Diante disso, cabe destacar que a execução da referida nota promissória prescreve no prazo de três anos, contados a partir da data de seu vencimento, conforme dispõe o artigo 70, combinado com o artigo 77, da Lei Uniforme de Genébra (Decreto no 57.663/1966).

Assim sendo, verifica-se que a nota promissória acostada aos autos não preenche o requisito de exigibilidade, carece, pois, de eficácia executiva, razão pela qual a extinção da execução é medida impositiva.

Destarte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso II do CPC. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.”

Pois bem.

Consoante cediço, a nota promissória configura título de crédito pelo qual alguém se compromete a pagar a outrem determinada quantia em certo prazo; emitida pelo devedor, ela passa a ser um título de crédito desde a sua emissão, e logo após o vencimento sem que seja paga, o seu possuidor ou portador poderá propor ação executiva para recebê-la.

A execução judicial fundada na nota promissória possui o prazo prescricional de 03 (três) anos, contados a partir da data do vencimento do título, consoante o disposto no artigo 70 da Lei Uniforme de Genebra.

No caso dos autos, verifica-se que a presente
execução de título extrajudicial
se encontra fundada na nota promissória, emitida em 13/07/2021 pelo primeiro executado, no valor total de R$

27.680,00 (vinte e sete mil seiscentos e oitenta reais).

Contudo, não há que se olvidar, que no processo monitório, a prova escrita deve ser forte por si mesma, portadora de fé quanto à sua autenticidade e eficácia probatória, pois é esse o espírito da existência e introdução deste procedimento em nosso ordenamento jurídico, cuja finalidade consiste na formação do título executivo judicial, sem as formalidades e amplitude exigidas e previstas para o procedimento ordinário cognitivo.

Logo, preenchidos os requisitos de certeza, liquidez e exigibilidade, bem como não havendo nos autos qualquer prova de que os executados tenham sido efetivamente citados, pelo princípio da efetividade do processo e economicidade processual, não há vedação legal para que, uma vez requerido,
seja convertida a ação executiva em ação monitória
.

Assim, em que pese tenha sido reconhecida a prescrição da pretensão executiva, inconteste a possibilidade de
aditamento da inicial
e deferimento do pedido de conversão da ação de execução em monitória, haja vista que somente com a efetiva citação dos executados é que ocorria a estabilização da lide.

Assim, em atenção aos princípios da celeridade e economia processual,
convertida a execução em ação monitória,
passo à análise da prescrição da pretensão:

Consoante cediço, para a propositura da ação monitória o prazo é
de 5 (cinco) anos.

O Superior Tribunal de Justiça julgou sob a égide do artigo 543-C, CPC/1973, a seguinte tese: "
O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é
quinquenal
, a contar do dia seguinte ao vencimento do título"
- Resp 1.262.056-SP

O posicionamento consolidado no Resp levou a edição da Súmula n° 504. In verbis
: O prazo para ajuizamento de ação monitória em face do emitente de nota promissória sem força executiva é
quinquenal
, a contar do dia seguinte ao vencimento do título.

Na espécie, a nota promissória fora emitida em 13/07/2021, a ação foi proposta em 19/08/2024, dessa forma, dentro no prazo prescricional de 5 (cinco) anos.

Assim, afasta-se a prescrição.

Nesse sentido:

"APELAÇÃO – AÇÃO MONITÓRIA - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS – PRESCRIÇÃO – RENEGOCIAÇÃO DAS MENSALIDADES – SUSPENSÃO - PANDEMIA - I – Sentença de procedência – Recurso do réu – II - Autora que pretende a cobrança de mensalidades escolares vencidas e não pagas, relativas aos serviços prestados no primeiro semestre de 2015, as quais foram renegociadas entre as partes, assim como de mensalidades escolares relativas ao segundo semestre de 2015 –
Ação monitória ajuizada em dezembro de 2020 – Prazo prescricional quinquenal, de acordo com o disposto no art. 206, § 5o, inciso I, do CC/2002,
com termo inicial na data de vencimento de cada parcela – Mera renegociação de dívida que, por si só, não configura novação, sendo imprescindível a existência inequívoca do animus novandi, de forma que a fixação de novas datas de vencimento das mensalidades escolares não altera o termo inicial do prazo prescricional – Renegociação de dívida, contudo, que gera a interrupção da prescrição, reiniciando-se, assim, por completo, uma nova contagem do prazo prescricional – Inteligência do art. 202, inciso VI, do CC –[...] – Apelo improvido".

(TJ-SP - Apelação Cível: 1006288-24.2020.8.26.0073 Avaré, Relator: Salles Vieira, Data de Julgamento: 23/02/2023, 24a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 23/02/2023)

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - MENSALIDADES ESCOLARES - PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA - PRAZO QUINQUENAL - AÇÃO CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO AJUIZADA PELO DEVEDOR - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - OCORRÊNCIA. - Não decorrido mais da metade do prazo prescricional ânuo previsto no Código Civil de 1916, aplica-se o prazo estabelecido no Código Civil atual, nos termos da regra de transição do art. 2.028 do CC/2002 - Nos termos do artigo 206, § 5o, I, do Código Civil de 2002, o prazo prescricional para a cobrança de mensalidades decorrentes da prestação de serviços educacionais é quinquenal.”

(TJ-MG - Apelação Cível: 16912517520108130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Domingos Coelho, Data de Julgamento: 27/04/2023, Câmaras Cíveis / 12a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/05/2023)

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso, para converter a presente ação em monitória e afastar a prescrição e restabelecer o trâmite da ação.

Deixo de aplicar a sucumbência recursal, diante do não preenchimento dos requisitos necessários à sua fixação.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025